Tribunal: TJDFT
Processo: 0714758-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. SÚMULA 545 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, se o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto. Inviável a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
3. Na segunda fase, verificada a presença da atenuante da confissão, ainda que parcial, correta a compensação com a agravante da reincidência, nos termos da Súmula 545 do STJ.
4. Uma vez detectada contradição na sentença, consistente na concomitância do deferimento e do indeferimento do benefício do art. 44 do Código Penal, e à míngua de insurgência específica do Ministério Público em relação ao ponto, é de rigor sanar o referido vício mediante concessão da substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, por prevalecer a interpretação favorável ao acusado em virtude da aplicação do princípio da proibição da reformatio in pejus.
5. Recursos desprovidos. De ofício, deferida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.